Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-29.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADAS. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. FIXAÇÃO DA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. OMISSÃO. INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JURISPRUDÊNCIA FALSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença proferida em julgamento antecipado parcial do mérito, com a decretação do divórcio entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve preclusão e violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo Juízo de origem; (iii) se houve omissão na sentença quanto à data da separação de fato; (iv) se houve litigância de má-fé pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de oposição de Embargos de Declaração em face da sentença não implica a preclusão da matéria impugnada, já que o recurso de Apelação foi interposto dentro do prazo legal. Não há, portanto, preclusão da alegação de omissão da sentença vergastada. A prévia oposição de Embargos de Declaração não é requisito prévio para a interposição de Apelação.
3.1. As razões recursais não contam com fundamentação genérica, sendo que a apelante ataca os fundamentos e capítulo da sentença que entende omisso. Não há, desse modo, violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
5. O divórcio constitui direito potestativo, de natureza incondicionada, que independe da concordância do outro cônjuge. Assim, o pedido de divórcio não admite contestação útil pela parte contrária, que não pode impedir a dissolução do vínculo conjugal.
5.1. O CPC autoriza o julgamento parcial do mérito quando o pedido estiver maduro, conforme art. 356, I. Portanto, é válida a sentença que julgou parcialmente o mérito apenas para decretar o divórcio.
5.2. A partilha de bens pode ser apreciada posteriormente, pois demanda dilação probatória, inclusive para definição da data da separação de fato.
5.3. A ausência de fixação imediata da data da separação não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. Não há omissão quanto à data da separação de fato, ao passo em que a sentença se limitou a julgar o pedido de divórcio, único ponto maduro para decisão (art. 356, I, CPC).
6.1. A definição da data da separação integra a matéria de partilha e depende de instrução probatória, sendo essencial para definir o patrimônio comunicável.
6.2. Tal marco temporal não pode ser fixado antecipadamente, sem provas ou apenas com alegações unilaterais. A postergação da definição não causa prejuízo à apelante e assegura o contraditório e o devido processo legal, sendo que a fixação da data será feita no momento processual adequado, na sentença que julgar a partilha.
7. A citação de precedentes jurisprudenciais falsos é totalmente incompatível com o dever de boa-fé processual, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V do CPC, por alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário, com o aparente intuito de induzir em erro este Tribunal. Multa por litigância de má-fé aplicada.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminares de preclusão e de violação à dialeticidade rejeitadas. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Multa por litigância de má-fé aplicada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 80, 81, 356, I, 369 e 1.012; CRFB/88, art. 226, § 6o; CC, art. 1.658.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1694922 de relatoria do Desembargador João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível; Acórdão no 2032722 de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.